Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RUTE ELENA DA ROSA CABISTANY BARROS, ANDREZA CABISTANY BARROS e ALISSON ANDREW CABISTANY BARROS (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 238630342, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0704241-18.2021.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV em nome de cada herdeiro. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 74155090), sustentam, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alegam que os sucessores do credor originário requereram habilitação nos autos, a qual foi deferida, sendo que, posteriormente, a 3a Turma Cível comunicou o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0734495-28.2021.8.07.0000, motivando o juízo fazendário a intimar o credor para apresentação de nova planilha, com dedução dos valores já pagos pelo ente público. Afirmam que, em resposta, o credor esclareceu que a RPV e o precatório já haviam sido expedidos com base em cálculos que aplicaram corretamente o IPCA-E, conforme os parâmetros fixados no Tema 1.170 do STF, não sendo necessária nova planilha. O juízo determinou que aguardasse o pagamento dos requisitórios e posterior arquivamento. Aduzem que o Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos, mas o credor rechaçou a alegação de excesso, destacando que a Taxa Selic foi corretamente aplicada a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sobre o montante consolidado. Argumentam que, diante disso, o juízo manteve os requisitórios, validando os cálculos, sendo que o ente público pediu reconsideração da decisão, solicitando a preservação do precatório para viabilizar eventual acordo direto. Defendem que refutaram esclarecendo que os cálculos seguiram o IPCA-E, sem adesão ao acordo, e que o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, autorizando expedição de RPVs, dado que os créditos individuais são inferiores a 20 salários-mínimos, mas que, apesar dos argumentos, o pedido de cancelamento do precatório e expedição de RPVs individualizadas foram indeferidos na decisão ora combatida. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo no sentido de determinar ao Juízo a quo a expedição dos referidos requisitórios em favor dos recorrentes, observando-se a proporção de cada sucessor, tendo em vista a regular habilitação dos herdeiros, mediante a juntada da sobrepartilha do crédito discutido nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 74155397). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório e expedição de RPV em nome de cada herdeiro. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/exequentes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.